Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713924-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. O. D. J. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi indeferida a tutela provisória de urgência consistente em determinar ao agravado fornecer ao agravante consulta em neurologia pediátrica e com outros profissionais de nível superior na atenção especializada da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 1o.6.2022, nos autos do processo originário n. 0702626-56.2022.8.07.0018. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, o agravante requereu a desistência recursal.[1] Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelo agravante. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 37088484.